Tribunal: TJSP
Processo: 0106296-03.2017.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0106296-03.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE NETO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0106296-03.2017.8.26.0050 -Voto no 26.609
2
VOTO No 26.609 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0106296-03.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: JOSE NETO RODRIGUES
PENA Indulto Decreto no 8.380/2014. Reeducando que preenche os
requisitos legais para usufruir da benesse pleiteada. Inexistência de
previsão, no Decreto, de análise da vida prisional como um todo. Recurso
ministerial improvido.
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, insurgindo-se contra a r. decisão de fls. 98/99, proferida pelo MM. Juízo da
3o Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que concedeu indulto, com
fundamento no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto Presidencial no 8.380/2014, ao
reeducando JOSE NETO RODRIGUES, julgando extinta sua pena privativa de
liberdade.
Sustenta o Ministério Público, em suas razões de recurso (fls. 02/09),
que a benesse concedida há de depender da demonstração de bom comportamento
carcerário. Argumenta que o agravado abandonou o cumprimento de sua pena (no
regime aberto), elemento que revela seu demérito.
A contraminuta foi ofertada a fls. 13/18. Mantida a r. decisão agravada
(fls. 29), por seu improvimento foi o parecer ministerial (fls. 109/110).
É o relatório.
O recurso, respeitados os argumentos habilmente trazidos pelo Parquet
ministerial, não comporta provimento.
Apesar das valiosas considerações trazidas na minuta de agravo, há que
se destacar que o Decreto Presidencial é indulgentia principis, que, apesar de não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0106296-03.2017.8.26.0050 -Voto no 26.609
3
“auto executável”, depende tão somente da declaração judicial, uma vez preenchidos
os requisitos nele previstos. Destarte, limita-se a atividade do magistrado a uma
confirmação, ou não, de direitos subjetivos que goze o reeducando, previstos no
Decreto Presidencial.
Acrescenta-se que se desejasse o Presidente da República que o MM.
Juízo das Execuções fizesse um apanhado geral da vida prisional do reeducando para
a obtenção, ou não, do indulto ora pretendido, o mencionaria expressamente no
decreto, o que, no caso concreto, não aconteceu. Ainda, a submissão do condenado a
novos requisitos estipulados por uma das partes, ainda que sob o manto de
intepretação sistemática, para fins de indulgência, mostra-se imprópria. E assim deve
entender-se porque a indulgência constitui ato discricionário da Presidente da
República, a ela competindo exclusivamente definir a extensão do benefício e os
requisitos para sua concessão. E se ela não dispõe que o reeducando deva ou possa
ser submetido a novos requisitos, não há porque exigir tal providência.
Como bem destacado em contraminuta, não houve insurgência contra o
atendimento dos requisitos previstos pelo Decreto. De todo modo, as fls. 80 indicam
que o agravado descontou mais de um sexto de sua sanção cautelarmente, e não há
notícias da prática de falta grave no período previsto pelo decreto.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ALEX ZILENOVSKI Relator